Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-03.2021.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800174-03.2021.8.14.0057

RECORRENTE/RECORRIDO: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTA MARIA DO PARÁ

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VICENTE DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800174-03.2021.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECORRIDO: VIENTE DA SILVA SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas testemunhais em processo suspenso por citação editalícia do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar se: i) presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso; e ii) configurado o risco concreto de perecimento da prova testemunhal para justificar a medida cautelar do art. 366 do CPP, mitigando a Súmula 455/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo cabível por interpretação extensiva do art. 581, XVI, do CPP (EREsp 1.630.121/RN, STJ).
4. Embora a Súmula 455/STJ exija fundamentação concreta para produção antecipada de provas, a Terceira Seção do STJ admite mitigação quando testemunhas são policiais, dada a rotina de ocorrências semelhantes que compromete a memória (RHC 64.086/DF, Info 595/STJ; AgRg no AREsp 1.995.527/SE).
5. No caso, crime ocorrido em 25/03/2021, suspensão desde 2025 e únicas testemunhas policiais militares justificam a urgência, sem prejuízo à defesa, que ocorre com defensor nomeado e possibilidade de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, determinando-se a produção antecipada da prova testemunhal.
Tese de julgamento: A produção antecipada de provas nos termos do art. 366 do CPP é cabível para oitiva de testemunhas policiais militares em processo suspenso, ante risco concreto de perecimento pela natureza profissional da atividade, temperando a Súmula 455/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366, 581, XVI; Súmula 455/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC 64.086/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro (Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz), 3ª Seção, DJe 09/12/2016; AgRg no AREsp 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 21/12/2022; AgRg no RHC 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 26/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800174-03.2021.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA CAMILA DE MELO DUTRA

RECORRIDO: VIENTE DA SILVA SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Camila de Melo Dutra contra a decisão interlocutória exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ-PA
, que INDEFERIU o pedido de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP
.

Relatou a Denúncia (id.33326654) que no dia 25/03/2021, por volta das 18h, a Polícia Militar estava em ronda pela Vila São Paulino quando abordaram o ora denunciado que estava trafegando em uma motocicleta Honda Pop, cor vermelha, sem placa. Que ao inspecionarem a motocicleta verificaram que o número do chassi estava suprimido; ao ser indagado sobre a documentação, o ora denunciado disse que a motocicleta era de leilão e que a peça do motor que continha a identificação da motocicleta estava em sua residência. Na residência do denunciado verificaram que a peça a que o denunciado se referiu estava com a numeração raspada, razão pela qual a motocicleta e o ora denunciado foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Diante tais fatos o Ministério Público denunciou pelo crime tipificado no art. 180, do CPB com Proposta de Suspensão Condicional do Processo.

A Denúncia foi recebida
. (id.33326655)

Termo de Audiência de Suspensão Condiciona do Processo – Prejudicada, réu não encontrado. (id.33326660)

Pedido do Ministério Público de citação do réu por edital. (id.333326665)

Decisão interlocutória do juízo deferindo a citação por edital. (id.33326666)

Edital de citação. (id.33326673)

Certidão do decurso do prazo do edital de citação. (id.33326675)

Decisão interlocutória de Suspensão do Processo e do Prazo Prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. (id.33326676)

Aditamento da denúncia (id.33326677) para alterar a capitulação penal para o art. 311, do Código Penal, nos termos do art. 383, do mesmo diploma legal.

Requerimento do Ministério Público de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP. (id.33326678)

Decisão indeferimento do pedido de produção de antecipação de prova e deferimento do aditamento da denúncia. (id.33326681)

Irresignado, o Ministério Público, através da Promotora de Justiça Camila de Melo Dutra interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(
id.33326683)

pugnando: A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP, tendo em vista a evidente urgência que impõe tal medida, pois há efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza da atividade profissional das testemunhas policiais militares, as quais estão diariamente em contato com fatos criminosos semelhantes.

Em juízo de retratação (
id.33326684
), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.34126622),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ana Sérgio ibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
e provimento do presente Recurso, interposto pelo
Ministério Público de 1ª Instância
,
a fim de que seja determinada a produção antecipada de provas, ex vi do artigo 366 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Camila de Melo Dutra contra a decisão interlocutória exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ-PA
, que INDEFERIU o pedido de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP
.

Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, a existência de fundamentos idôneos para o deferimento da produção antecipada de provas, com vistas à oitiva das testemunhas policiais militares arroladas na denúncia. Argumenta que a natureza do ofício exercido por tais testemunhas, caracterizado pelo contato diário com inúmeras ocorrências análogas, acarreta concreto risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento ou confusão com fatos de outros casos, com potencial prejuízo à persecução penal..

Entendo assistir razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de
produção antecipada de prova testemunhal
, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal
, em razão da suspensão do processo decorrente da citação por edital do acusado.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.”

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a produção antecipada de provas deve ser
devidamente fundamentada
, não sendo suficiente a mera alegação do decurso do tempo, conforme enunciado da
Súmula 455 do STJ
.

Todavia, a própria Corte Superior tem admitido a
mitigação desse entendimento
quando presentes circunstâncias concretas capazes de evidenciar o risco de perecimento da prova.

Nessa linha, a
Terceira Seção do STJ
firmou orientação no sentido de que a oitiva antecipada de
testemunhas policiais
pode ser considerada medida justificável, diante da natureza de sua atividade profissional, marcada pelo contato cotidiano com inúmeros fatos delituosos semelhantes, circunstância que pode comprometer a fidelidade da memória com o passar do tempo.

Nesse sentido:

“É justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que o simples decurso do tempo pode trazer risco de perecimento da prova testemunhal, dada a natureza dessa atividade profissional.”
(
STJ – RHC 64.086/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/12/2016
).

No mesmo sentido:

“A antecipação da prova testemunhal pode ser admitida quando as testemunhas são policiais, pois o contato diário com diversas ocorrências pode comprometer a fidelidade da recordação dos fatos.”
(
STJ – AgRg no AREsp 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/12/2022
).

Mais recentemente, a Corte reafirmou esse entendimento:

(
STJ – AgRg no RHC 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/03/2025
).

No caso concreto, observa-se que:

·

o crime teria ocorrido
em 25/03/2021
;

·

o acusado
não foi localizado
, tendo sido
citado por edital
;

·

o processo encontra-se
suspenso desde 2025
;

·

as
únicas testemunhas arroladas são policiais militares
.

Diante desse cenário, verifica-se que o risco de
comprometimento da memória das testemunhas
mostra-se plausível, sobretudo considerando a natureza das atividades desempenhadas por agentes de segurança pública.

Ademais, cumpre destacar que a realização da produção antecipada de prova
não acarreta prejuízo à defesa
, uma vez que o ato será realizado
com a presença de defensor nomeado
, sendo possível, caso o acusado venha a comparecer posteriormente aos autos, a
produção de novas provas ou mesmo a repetição do ato
, se considerada indispensável.

Assim, entendo que a decisão recorrida merece reforma, a fim de
determinar a produção antecipada da prova testemunhal
, nos termos do art. 366 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida
, determinando ao Juízo de origem que proceda à
produção antecipada da prova testemunhal
, com a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém-PA,
26
de março de 2026

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026